Tribunal: STF
Processo: HC 75517
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-02-17
Data de publicação: 1998-02-17

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TRIBUNAL SUPERIOR
- DEFINIÇÃO. Estando os integrantes dos Tribunais Superiores, nos
crimes comuns e de responsabilidade, sob a jurisdição do Supremo
Tribunal Federal - artigo 102, I, "c" da Constituição Federal de
1988 - a ele incumbe julgar habeas-corpus no qual sejam apontados
como autoridades coatoras - alínea "d" dos citados artigo e inciso.
        FLAGRANTE PREPARADO - FLAGRANTE ESPERADO - TRÁFICO -
POSSE E VENDA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. Se de um lado o crime de
posse de entorpecente antecede ao próprio flagrante, ficando
descaracterizado o preparo deste, de outro o de venda ocorre no
momento em que formalizado. Insubsistência do flagrante no qual
policial, passando-se por viciado, revelou o desejo de comprar uma
"coisinha", ou seja, maconha, logrando êxito nessa iniciativa.